Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais como objetivo de determinar o cancelamento do contrato no 1308983266-AMD e da linha telefônica (61) 99608-9158 e condenar a ré a lhe pagar o valor de R$ 238,90 (duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), a título de restituição em dobro e R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Irresignada, a recorrente pugna pela fixação de indenização em relação aos danos morais.
2) A recorrente narrou que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma dívida referente à linha telefônica que não contratou. Alegou que a recorrida se negou a resolver a questão administrativamente e que houve falha na prestação do serviço. Sustentou que se encontrava adimplente quando da negativação do seu nome e que não foi previamente notificada pela recorrida. Afirmou que os transtornos suportados lhe atingiram os direitos da personalidade e ultrapassaram o mero dissabor. Recurso próprio, tempestivo (ID 38607614) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 38607624).
4) É ônus daquele que impugna o requerimento comprovar que a parte teria condições de arcar com os custos do processo. A carteira de trabalho, declarações de imposto de renda e extrato bancário da recorrente (ID 38607619), demonstram que a autora aufere rendimentos mensais em valor inferior a 5 salários mínimos. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6) A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que houve a negativação do seu nome pela recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. No extrato emitido pela administradora da Serasa Experian (ID 38607582), apesar de constarem algumas inscrições em desfavor da recorrente, nenhuma inscrição de débito foi realizada pela recorrida. Os print de tela do sistema “Serasa Limpa Nome”, juntados pela recorrente (ID 38607455, pg. 5/8), por si só, não comprovam que se trata de inscrição de inadimplência, mas tão somente de suposta dívida pendente de pagamento, restando afastada a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa). A recorrente, também, não comprovou os alegados defeitos na prestação do serviço, de modo a caracterizar o dever de reparação de danos pelo recorrido. Na espécie, não há que se falar em reparação de danos morais, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), e a situação suportada pela recorrente não passou de mero aborrecimento.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.